Tribunal: TJDFT
Processo: 0749805-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749805-11.2020.8.07.0000 AGRAVADO: FRANCIS PINHEIRO CARNEIRO SIQUEIRA, JOSEFA MENDES DOS SANTOS AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE PINHEIRO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE NAZARE PINHEIRO CARNEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos materiais proposta por FRANCIS PINHEIRO CARNEIRO SIQUEIRA em desfavor da ora agravante e de JOSEFA MENDES DOS SANTOS, deferiu a prova oral requerida pelo autor, designando audiência de instrução e julgamento, sem antes se manifestar sobre a prescrição arguida pela parte ré, em ofensa ao que dispõe o art. 354 do Código de Processo Civil, e sem sanear o processo, como determina o art. 357 do mesmo diploma legal. De início, a agravante defende o cabimento do recurso, com fundamento na decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema n. 988, fixou a tese de admissão do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Sustenta, no ponto, que, além das violações apontadas, a audiência foi designada para fevereiro de 2021, tornando o processo moroso, concluindo que todas essas questões não podem ser revertidas na apelação, tendo em vista que as violações, até lá, serão irreversíveis. Alega que a questão tratada nos autos é eminentemente de direito, questionando a necessidade de produção de prova oral. Entende que o Juízo deve examinar a prejudicial de mérito arguida pelos réus, e, se o caso, sanear o processo, tudo antes de designar audiência. Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, determinando-se ao Juízo de origem a observância dos procedimentos previstos nos artigos 354 e 357 do CPC, previamente à designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a confirmação do pedido antecipatório. Indeferi o pedido de antecipação de tutela (id 21710855). Informações do juízo de primeira instância encaminhas à id. 21963443). Contrarrazões do autor agravado à id. 22652773). É o relatório. DECIDO. A despeito das razões recursais, entendo que o presente agravo de instrumento se apresenta manifestamente inadmissível e, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], é hipótese de não conhecimento em decisão monocrática desta relatoria. Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC em numerus clausus, ou seja, há uma taxatividade que torna o agravo de instrumento admissível somente nestes casos específicos previstos em lei. Dessa forma, um dos pressupostos recursais intrínsecos (o cabimento) encontra-se ausente na hipótese, na medida em que a decisão interlocutória que deferiu a prova oral requerida pela parte autora e designou audiência de instrução e julgamento não se encaixa no rol estrito citado. Atente-se que as questões aqui trazidas pelo agravante – ocorrência de prescrição dos valores cobrados e error in procedendo quanto ao saneamento do processo, em suposta ofensa aos artigos 354 e 357 do Código de Processo Civil – não sofrem preclusão, na medida em que, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015[2], poderão ser suscitadas como preliminar de eventual apelação, ou contrarrazões a eventual apelação interposta pela outra parte. Cite-se doutrina a respeito: (...) o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (...)[3] Destaquem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATO COMPROVADO APENAS POR DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1280238, 07133400320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2.. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente-se, ainda, que a decisão aqui proferida não contraria o c. Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Em rigor, das questões trazidas no presente recurso, não se vislumbra urgência de inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação, momento em que poderão ser deliberadas sem qualquer prejuízo à parte. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [3] Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator